Tribunal: TJMT
Processo: 1004188-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004188-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA CLARA CANEIRO CASTRIZANA - CPF: 475.207.408-70 (ADVOGADO), ADRIANA LUCCATS MOREIRA VIEIRA - CPF: 273.328.278-67 (AGRAVANTE), ALEXANDRA LUCCATS BORLENGHI - CPF: 273.333.198-14 (AGRAVANTE), HELIO LUCCATS MOREIRA - CPF: 216.048.958-10 (AGRAVANTE), VICENTINA MOREIRA BOFFI - CPF: 654.865.448-04 (AGRAVANTE), ROBERTO RICOMINI PICCELLI - CPF: 326.108.148-10 (ADVOGADO), MARIA DO ROSARIO PADIN - CPF: 490.228.061-20 (AGRAVADO), JOSE PADIN MARTIN - CPF: 447.683.208-30 (AGRAVADO), EVERTON COVRE - CPF: 006.751.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA INICIAL SEM ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. DESNECESSIDADE DE REABERTURA DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu a emenda da petição inicial para inclusão de litisconsorte no polo ativo da demanda, sem reabertura do prazo para contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a reabertura do prazo para contestar quando há emenda à inicial para inclusão de litisconsorte ativo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É admissível a emenda da inicial após a contestação quando não há modificação no pedido ou na causa de pedir.

4. A alteração subjetiva do polo ativo após a apresentação da contestação, mantidos os fundamentos e os pedidos originais, não exige reabertura do prazo para apresentar nova contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A emenda da petição inicial após a apresentação da contestação para inclusão de litisconsorte no polo ativo, sem modificação do pedido ou da causa de pedir, não impõe a reabertura do prazo para contestação."

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Vicentina Moreira Boffi e outros
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação de no 1000937-79.2020.8.11.0108, que recebeu a emenda da inicial, mas não determinou a reabertura do prazo da contestação.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “No início, o agravado José Martin havia ajuizado a ação para pleitear a adjudicação compulsória da venda de uma fazenda pertencente aos agravantes, com lastro em um contrato – inadimplido – de promessa de compra e venda. Em sua contestação, acostada em 29 de junho de 2022 (id. 88678981), os agravantes assinalaram, entre outros pontos, que o processo deveria ser extinto, eis que faltava ao processo a ex-esposa do agravado, Maria do Rosário, que era litisconsorte ativa
necessária
, por ser signatária do contrato original.
Na réplica
, apresentada em 22 de julho de 2022 (id. 90664186),
o agravado José Martin nem sequer enfrentou esse ponto
, como os agravantes assinalaram de maneira expressa em manifestação subsequente, datada de 17 de agosto de 2022 (id. 92723557). Eis que
quase

cinco meses após a réplica, já em 2 de novembro de 2022, o agravado José Martin solicitou a emenda à inicial para incluir a agravada Maria do Rosario no polo ativo
por meio de uma procuração outorgada ao seu advogado. 4. Em 22 de janeiro de 2025, o D. Juízo
a quo
se pronunciou (id. 129408883). Acatou o pedido extemporâneo de emenda da inicial e determinou o prosseguimento do processo com o valor atualizado da causa. É contra essa decisão que se interpõe o presente agravo.” (Id. 268305253).

Argumentam que após a amenda da inicial deveria ter sido reaberto o prazo dos réus, ora agravantes, para contestar, no entanto, a decisão agravada ficou silente.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requerem a atribuição do efeito suspensivo, para suspender o trâmite do processo na origem. No mérito pugna pela reforma da decisão agravada para determinar que seja reaberto o prazo para contestar.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

O recurso deve ser desprovido.

Como é sabido nos termos da jurisprudência do STJ é possível a emenda da inicial após a contestação, desde que não altere o pedido ou a causa de pedir.

A propósito, “mutatis mutandis”:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO DEMONSTRADA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. ALTERAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. AUTORIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE.

1. Ação de embargos à execução ajuizada em 14/09/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/10/2023 e concluso ao gabinete em 06/05/2024.

2. O propósito recursal é decidir se é possível a alteração do polo passivo da demanda após o saneamento do processo e sem a autorização do réu.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC.

4. A alteração do polo passivo quando mantido o pedido e a causa de pedir não viola o art. 329 do CPC. Pelo contrário, além de homenagear os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, essa possiblidade cumpre com o dever de utilizar a técnica processual não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para a célere composição do litígio.

5. Determinar o ajuizamento de nova demanda apenas para que seja alterado o polo passivo traria mais prejuízos às partes, pois haveria um inefetivo adiamento do julgamento de mérito.

6. As causas em que o pedido ou a causa de pedir são iguais deverão ser julgadas conjuntamente, pois são conexas. Portanto, não há razão para impedir o aditamento que altera apenas a composição subjetiva da lide.

7. Há de ser oportunizada à parte autora a alteração do polo passivo mesmo após o saneamento do processo, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir.

8. Dispensada a autorização do réu para alteração do polo passivo quando mantidos o pedido ou a casa de pedir, pois não se trata da hipótese prevista no art. 329 do Código de Processo Civil.

9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.128.955/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE
. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A mera correção da quantidade de parcelas devidas e, consequentemente, do valor da dívida não acarretam alteração nos limites da lide, pois a causa de pedir, na hipótese, é o inadimplemento contratual e o pedido é o pagamento do débito.
2 . É admissível a determinação de emenda à petição inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa, quando não houver alteração no pedido ou na causa de pedir
. Precedentes. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2001489 PR 2021/0325979-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

No caso concreto a emenda na inicial se deu tão somente para a inclusão da esposa do agravado no polo ativo da ação.

Assim, inexistindo alteração na causa de pedir e do pedido tenho que é desnecessária a reabertura do prazo para contestar, uma vez que não houve alteração dos fatos e dos fundamentos jurídicos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025